Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-84.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica a alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões versam sobre o erro no tocante à aplicação da pena, o apelo deve ser conhecido por este fundamento.
2. Afasta-se a análise desfavorável dos antecedentes, quando entre a data da extinção da punibilidade e do crime posterior houver transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, eis que o réus, nestas circunstâncias, é beneficiado pela reabilitação legal, trazida pelas disposições do artigo 202, da Lei de Execuções Penais, isto é, extinta a pena, não constarão mais anotações dela na folha corrida do sentenciado. Nesse diapasão, as certidões levadas a efeito na r. sentença não são fundamento ao amparo da lei, à consideração da reincidência ou dos antecedentes penais dos apenados.
3. E,o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm o entendimento de que os antecedentes penais de réus não se mostram aptos a valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. No julgamento específico, na segunda fase da dosimetria da pena incidindo a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois, no rito dos delitos contra a vida, as confissões são quase sempre parciais, eis que se assim não se proceder, dificilmente a Defesa poderá sustentar qualquer excludente; e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados, impõe-se a compensação integral, na forma da jurisprudência do STJ, uma vez que se cuida de compensação entre circunstâncias preponderantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.